Tribunal: TJMT
Processo: 0002011-86.2014.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002011-86.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONILDA LUPO - CPF: 651.767.311-34 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO FELIPE SILVESTRE DA SILVA (APELADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), LEONILDA LUPO - CPF: 651.767.311-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICÍPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICÍPIO DE SINOP (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao artigo 85 do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Sinop
em relação à sentença (Id. 3434166 e Id. 3434167) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa. Ainda, que o atendimento às situações individualizadas incorre em prejuízo à prestação de assistência à saúde à coletividade.

Assevera que deve ser observado o princípio da reserva do possível, em razão da vedação à realização de despesas e ao remanejamento de verbas públicas, sem prévia autorização legislativa.

Afiança que não deu causa à demanda, uma vez que a obediência da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Normatização do Sistema Único de Saúde – SUS é imprescindível, de modo que a condenação em honorários advocatícios deve ser excluída.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 3434176).

Contrarrazões de Alexsandro Felippe Silvestre Silva (Id. 3434178 e Id. 3434179).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 3716067), opina pelo provimento, em parte, do recurso “
para retificar a sentença, apenas no tocante à exclusão dos honorários fixados em favor da Defensoria Pública
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de confirmar a tutela de urgência concedida às fls. 27/30, excluindo a cominação de multa, haja vista que o bloqueio de valores é medida coercitiva mais eficiente para o atendimento do direito invocado.

Sem condenação em custas processuais, consoante dispõe o art. 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2.001 e item 2.14.5 da CNGG.

Condeno os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios e, considerando que a atuação do causídico da parte autora se deu apenas para a confecção da exordial, fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC.

Preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário, nos termos do artigo 475, inciso I, do CPC, ou pelo disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça: ‘A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.’.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. (Id. 3434167, fls. 2).

De início,
anoto que a sentença proferida não condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mas sim, ao advogado particular.

Prossigo.

Alexsandro Felippe Silvestre da Silva, com dezessete (17) anos, por ter sofrido “
agressão oriunda de disparo de arma de fogo (tiro na cabeça)
”, encontra-se em “
coma profundo com lesão medular alta e lesão no tronco do crânio”
, a necessitar, com urgência de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme prescrição médica (Id. 3434151, fls. 4/5).

No caso, não se pode ignorar que ao adolescente é assegurado a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

É certo a pretensão era de que os entes públicos providenciassem a transferência do autor para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, que somente foi cumprido após o ajuizamento da ação. Assim, deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual será responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Nada obstante, para a fixação dos honorários levou-se em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

[...] 3.
Nas causas em que é parte a Fazenda Pública, para a fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC/2015, é imprescindível a aplicação inicial dos §§ 3o e 4o, recorrendo-se, subsidiariamente, ao § 8o apenas na hipótese de proveito econômico irrisório ou de valor da causa muito baixo
.

[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1792376/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de abril de 2019). [sem negrito no original]

[...] II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo
.

III -
Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, não sendo essa a hipótese dos autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$

195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), em junho de 2004. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp n. 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018.

IV - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1424719/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2019). [sem negrito no original]

Assim, o montante fixado em R$ 1.000,00: mil reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No que se refere ao reexame, a sentença conferiu concretude ao disposto no artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, a ensejar sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, e em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020